Tribunal: TJPA
Processo: 0007918-76.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007918-76.2016.8.14.0051

APELANTE: WILDERLAN BARRETO MACHADO

APELADO: RAMON HENRIQUE DOS SANTOS DIAS, JAQUELINE DIAS FERNANDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ/APELADA EM AUDIÊNCIA, QUE TRANSPÔS O CRUZAMENTO QUANDO O SINAL ESTAVA AMARELO. ASSUNÇÃO DO RISCO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. CAUSADORES DO SINISTRO IDENTIFICADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E O CONDUTOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. PREJUÍZOS PATRIMONIAIS DECORRENTES DAS AVARIAS OCASIONADAS NO VEÍCULO DEMONSTRADOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREJUÍZOS AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE A CARACTERIZAR O DANO MORAL INDEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS RATEADAS EM 50% PARA VENCEDOR E VENCIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORDEM DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DA GRATUIDADE PROCESSUAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar parcial provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 29/09/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 05 de setembro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

WILDERLAN BARRETO MACHADO
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
,

irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais nº
0007918-76.2016.814.0051
,

ajuizada em desfavor de
RAMON HENRIQUE DOS SANTOS DIAS
e
JAQUELINE DIAS FERNANDES
.

A parte ora apelada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 1645544)
, noticiando que no dia 24/12/2014, por volta de 00h e 10min, trafegava no veículo descrito na inicial pela av. Mendonça Furtado, cruzamento com a trav. Silvino Pinto, quando foi atingido pelo veículo conduzido por
WILDERLAN,
sem possuir carteira nacional de habilitação,
e licenciado em nome de JAQUELINE, em virtude de ter avançado o sinal vermelho. Acrescentou que além das escoriações que sofreu juntamente com sua acompanhante, a sra. Cassia Catarinne da Costa Pereira, o veículo de sua propriedade foi danificado, motivo pelo qual pretendeu a reparação dos danos materiais no valor de R$10.892,10 (dez mil, oitocentos e noventa e dois reais e dez centavos) e a compensação pelos danos morais impingidos, correspondente à 10 (dez) salários mínimos a cada parte requerida.

Em sentença de Id. 1645563
, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, restando assim vazadas as suas conclusões:

(...) A justiça funda-se em provas, não em suposições. Cabia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Com efeito, deste ônus não se desincumbiu, pois não conseguiu demonstrar que o requerido avançou o sinal vermelho e provocou o acidente. Não há nos autos uma única prova sequer de que foi o réu quem infringiu a legislação de trânsito, não sendo suficiente a juntada do documento de fls. 23/25 (Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito), eis que inconclusivo quanto à questão em debate. Também não trouxe aos autos prova testemunhal, sendo insuficiente seu depoimento pessoal à fl. 103, e muito menos o depoimento pessoal do requerido (fl. 103, verso), cujo conteúdo é oposto ao afirmado na inicial. O Código de Processo Civil, como já mencionado, em seu art. 373, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim sendo, subjetivamente, a parte tem o encargo de produzir a prova capaz de sustentar materialmente a pretensão levada a juízo, e, objetivamente, deverá suportar as consequências desfavoráveis pela falta da produção de prova. Nesse aspecto em especial, não logrou êxito o autor, o que impossibilita qualquer juízo de valor quanto às alegações insculpidas na inicial e nos memoriais.

Assim, em que pese a gravidade do fato ocorrido, não há nos autos qualquer prova de que os requeridos tenham sido os responsáveis pelo acidente. Nesse sentido, foram dadas todas as oportunidades legalmente previstas ao autor para a confirmação do direito aludido, mas estas restaram insubsistentes, pelo que me inclino à improcedência do pedido.

Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do CPC, diante da insuficiência de provas. Custas e honorários pelo autor, estes arbitrados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade eis que beneficiário da gratuidade processual. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Irresignada, a parte autora/sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 1645564)
, em cujas razões sustenta que todas as provas carreadas aos autos convergem para a conclusão de que a parte ré/apelada foi a causadora do acidente, notadamente o reconhecimento desta, em audiência, de que teria avançado o sinal amarelo, confirmando a sua imprudência. Outrossim, tenciona o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e, por conseguinte, julgados procedentes os pedidos formulados na origem.

A parte apelada ofertou contrarrazões (Id. 1645565)
,
esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, motivo pelo qual tencionou o seu desprovimento e, por conseguinte, a manutenção da sentença alvejada em todos os seus termos.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 1653081)
.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, uma vez beneficiária da gratuidade processual (Id. 1645547-págs. 01). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença alvejada quanto à responsabilidade da parte ré/apelante pelo ocasionamento do acidente de trânsito narrado na origem, a qual deverá ser dirimida à luz das normas de regência da matéria em testilha, em cotejo com os elementos de prova catalogados nos autos.

Pois bem.

A matéria versada nos autos é regida pelo art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro e arts. 186 e 927 do Código Civil, respectivamente:

Art. 28
. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927
. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

À luz dessas premissas e, compulsando os autos, tenho que, como bem ponderou a parte autora/apelante, o depoimento da parte ré/apelada em audiência é elucidativo no sentido de reconhecer que transpôs o cruzamento durante o sinal amarelo do semáforo, a teor do que dispõe o termo de audiência de Id. 1645560-pág. 02:

(...) Que o depoente vinha na Silvino Pinto, e 20 metros antes de cruzar a Mendonça Furtado,
viu que o sinal estava amarelo e ao fazer a travessia, o depoente foi atingido pelo carro dirigido pelo autor
, na altura da porta traseira, do lado do motorista; Que depois da batida acha que seu carro andou uns cinco metros e passou um pouquinho a Mendonça (...).

De posse dessa informação, é possível identificar o nexo de causalidade entre a conduta imprudente da parte apelada (ultrapassar o cruzamento com sinal amarelo) e a consequência (abalroamento com o veículo da parte apelante), configurando, assumindo o risco de deflagrar o evento danoso, na esteira da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO.
EXPRESSA ADMISSÃO DA PARTE RÉ, LOCADORA DO VEÍCULO SINISTRADO, DE QUE O LOCATÁRIO-CONDUTOR PASSOU O SINAL AMARELO (FLS. 112). ASSUNÇÃO DE RISCO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA RECONHECIDA CONFORME SÚMULA 492 DO STF
. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DESACOLHIDO. A SUSPENSÃO REFERIDA NO ART. 6º DA LEI Nº 11.101/2005 VIGORA ENQUANTO SE PROCESSA O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PORÉM NÃO INDEFINIDAMENTE. APLICAÇÃO DO § 4º DA LEI DE FALÊNCIAS. DEVER DO RECORRENTE DE MANTER INFORMADO O JUÍZO ACERCA DO DEFERIMENTO OU NÃO DA RECUPERAÇÃO QUE NÃO FOI OBSERVADO. DANOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DESPESAS COM ALUGUEL DE OUTRO VEÍCULO QUE SE REVESTEM DE VEROSSIMILHANÇA, POSTO QUE A PARTE AUTORA DELE DEPENDIA PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71004046322, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 25-09-2013)

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA PARTE RÉ EVIDENCIADA.
TRANSPOSIÇÃO DA VIA COM SINAL FECHADO OU NA IMINÊNCIA DE FECHÁ-LO. ASSUNÇÃO DO RISCO. DEVER DE REPARAR CARACTERIZADO
. Parte ré, logo após o sinistro, em boletim de ocorrência, pelo qual foi o responsável pela narrativa dos fatos aos fiscais de trânsito, conforme afirmou (fl. 37), passou o cruzamento com o sinal fechado, alegando que não deu tempo de frear.
Em sede judicial, no entanto, retificou a versão fática constante no boletim, alegando que houve transposição da via com o sinal amarelo. Independentemente de qual das versões apresentadas pelo réu é verídica, fato é que, de qualquer modo, agiu de forma imprudente assumindo o risco de ultrapassar o sinal já fechado ou na iminência de fechá-lo
. Plausível a narrativa da parte autora, a qual restou confirmada por testemunha (fl. 36) que inclusive foi expressamente relacionada no boletim de ocorrência policial assim que ocorrido o fato (fl. 27). Ademais, a se a parte autora estava parada aguardando o sinal abrir, não se revela crível que tenha se antecipado a este, em uma via bastante movimentada. Danos materiais incontroversos. Dever de reparar configurado. Sentença de procedência do pedido inicial e improcedência do pedido contraposto mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71002406957, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 29-07-2010)

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO APROVEITAMENTO DO SINAL AMARELO DO SEMÁFORO. CONDUTA IMPRUDENTE, ENSEJADORA DO DEVER DE INDENIZAR.
A cor amarela do semáforo somente autoriza o condutor a prosseguir em caso de vir a colocar em risco a segurança do trânsito logo atrás de si em face de estancada abrupta da marcha
. Orientação que se extrai do Anexo II da Resolução nº 160 do CNT, de 22.4.2004. Inexistência de dano moral comprovado. Danos materiais reduzidos ao patamar representado pela nota fiscal de serviços. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71001057181, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 22-11-2006)

Eis, pois, configurada, a responsabilidade da parte ré/apelada que, a propósito, é de natureza solidária entre proprietária do veículo causador do sinistro, sra.

Jaqueline Dias Fernandes
e o respectivo condutor, sr.
Ramon Henrique dos Santos Dias
, conforme a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. CONTRATO DE SEGURO. DANOS MORAIS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 535 do CPC/73, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor" (AgInt no AREsp 1.243.238/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe de 20/2/2019)
. 3. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelos recorridos - falecimento do filho em acidente automobilístico no qual o condutor do veículo causador do sinistro agiu com negligência e imprudência. 5. A teor da Súmula 402/STJ, "o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão". A reforma do acórdão recorrido quanto ao prévio conhecimento acerca da existência de exclusão expressa dos danos morais no contrato firmado entre as partes demandaria reexame de matéria fática (Súmulas 5 e 7/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.172.189/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA A CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELO CORRÉU. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. CULPA IN VIGILANDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se o conteúdo normativo contido nos dispositivos apresentados como violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356/STF. 2. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7/STJ do Superior Tribunal de Justiça. 3.
A jurisprudência desta Corte dispõe que "o proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos causados por seu uso culposo. A sua culpa configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo"
(REsp n. 1.044.527/MG, Relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2011, DJe 1º/3/2012). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.834.006/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021)

Por conseguinte, emerge o dever solidário de reparar os danos provenientes da sua imprudência, os quais doravante passo a aquilatar.

O laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Id. 1645545, págs. 01/02) demonstra os danos ocasionados ao veículo de propriedade da parte autora/apelante, e as notas fiscais e recibos de Id. 1645545-págs. 12/16 e Id. 1645546-págs. 01/06) comprovam, por sua vez, os gastos com os reparos no veículo por ela custeados, os quais totalizam
R$10.892,10 (dez mil, oitocentos e noventa e dois reais e dez centavos),
o que caracteriza o prejuízo patrimonial por ela amargado que deve ser ressarcido.

De outro bordo, não afiguro prejuízos impingidos aos direitos da personalidade da parte apelante, a caracterizar o dano moral passível da compensação vindicada na origem, uma vez que além de não serem presumidos na espécie (
in re ipsa
), não se desincumbiu ela do ônus de demonstrá-los.

Isso porque as escoriações e o atendimento ambulatorial alegados são desprovidos de lastro probatório, já que não há nenhum elemento sequer indiciário catalogado nesse sentido, tampouco em relação ao transbordo do mero dissabor consistente nos transtornos oriundos do período em que o veículo esteve na manutenção.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e
PARCIAL PROVIMENTO
do presente recurso, para reformar a sentença alvejada, no sentido de:

1.
Julgar procedente o pedido de indenização por dano material
, condenando solidariamente os réus/apelados ao pagamento do valor de
R$10.892,10 (dez mil, oitocentos e noventa e dois reais e dez centavos), acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC
[1]
), bem como de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Enunciado da Súmula nº 43
[2]
do STJ);

2.
Julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral
;

3.
Determinar o rateio das custas processuais na proporção de 50% para vencedor e 50% para os vencidos
, ante à sucumbência recíproca,
cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade processual a que fazem jus ambas as partes
;

4.
Arbitrar h
onorários advocatícios
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação para cada sucumbente (art. 85, §2º do CPC
[3]
), ante à sucumbência recíproca; cuja exigibilidade também fica suspensa em virtude da gratuidade processual a que fazem jus ambas as partes.

5.
Advertir as partes que a eventual insurgência abusiva não será tolerada
.

Belém/PA, 12

de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 405
. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

[2]

Súmula nº 43 do STJ
: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

[3]

Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2º
Os honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Belém, 05/09/2022